Tribunal: TCU
Processo: 005.203/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4585/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) acolher as alegações de defesa apresentadas pelos Srs. Carlos Alberto Nery Matias (CPF XXX.390.902-XX) e Basílio dos Santos Queiroz (CPF XXX.683.212-XX); b) julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. Carlos Alberto Nery Matias (CPF XXX.390.902-XX) e Basílio dos Santos Queiroz (CPF XXX.683.212-XX), dando-lhes quitação , nos termos dos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU; c) dar ciência da presente deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis; e d) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 005.203/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Basilio dos Santos Queiroz (XXX.683.212-XX); Carlos Alberto Nery Matias (XXX.390.902-XX). 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Santana (AP). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.